Tribunal: TJDFT
Processo: 0731075-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0731075-15.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CHRISTIANE FERNANDES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Christiane Fernandes de Souza contra ato reputado ilegal praticado pelo Secretário de Economia do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que tem o direito constitucional à saúde e que cabe ao Estado lhe garantir os meios necessários para prolongar e qualificar sua vida. Alega que é portadora de comorbidade (asma), doença respiratória, e, apesar de vacinada, ficará exposta ao risco de contaminação, já que no exercício diário de suas funções está em frequente contato com o público externo e interno, além de o local de trabalho ser insalubre, o que foi reconhecido pela própria administração pública ao lhe conceder o adicional de insalubridade, conforme contracheque anexo. Conclui estar exposta ao contágio do vírus, de modo que deve ser mantida em regime de teletrabalho. Acrescenta que também desenvolveu quadro ansiolítico e agorafobia, o que reforça os riscos de contrair a Covid-19, já que a ansiedade diminui o poder de defesa do sistema imunológico. Requer a concessão de medida liminar para determinar à Autoridade Coatora que autorize o regime de trabalho remoto, por estar inserida em grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus. No mérito, pede que seja confirmada a liminar concedida para reconhecer o direito de a Impetrante desempenhar suas atividades laborativas de forma remota, enquanto permanecer o estado de calamidade pública provocado pela Covid-19. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito (Id. 30128995). Malgrado intimada, a Procuradoria Geral do Distrito Federal não se manifestou, e o mandado de notificação da autoridade coatora não foi devolvido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No caso, pede a Impetrante a concessão de medida liminar que lhe reconheça o direito de desempenhar suas atividades laborativas de forma remota, enquanto permanecer o estado de calamidade pública provocado pela Covid-19. É cediço que no Mandado de Segurança é fundamental a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo. Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante utiliza a via estreita do mandamus sob o argumento de que a Autoridade coatora cometeu ato ilegal ao determinar o retorno dos servidores ao trabalho presencial, após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante, todavia, não foi capaz de comprovar direito líquido e certo. Como se sabe, o mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de teletrabalho, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da Lei Maior. No caso, o art. 6o-A, §4o, do Decreto n. 42.253, de 30 de junho de 2021, prevê que os servidores portadores de comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que estiverem em teletrabalho devem retornar ao trabalho presencial após quinze dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante. Muito embora o laudo médico Id. 29438633 ateste que a Impetrante é portadora de asma, e, consequentemente, inserida no rol do grupo de risco que inicialmente a colocou em regime de teletrabalho, a autoridade competente entendeu que não há mais o risco quinze dias após a segunda dose da vacina, e exigiu o retorno ao trabalho presencial, de acordo com a determinação legal. Analisando os autos, verifica-se a Impetrante enquadra-se no referido art. 6o-A, §4o, do Decreto n. 42.253/2021, porquanto já recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em 27.4.2021, conforme atestado Id. 29438637. Na espécie, não há dúvida de o ente distrital tem autonomia para tomar as providências de ordem administrativa visando a melhor prestação dos serviços públicos, principalmente na área de saúde e no momento de pandemia em que vivemos. A documentação apresentada pela Impetrante não traz elementos suficientes para a constatação de violação a direito líquido e certo, porquanto há necessidade de se comprovar que o tipo de asma que a Impetrante apresenta é grave e pode colocá-la em risco de vida caso retorne às atividades presenciais, mesmo depois de ter tomado as duas doses da vacina. Segundo consta no exame Id. 29438638, a Impetrante não apresenta qualquer anormalidade em seu quadro toráxico. Não se desconhece que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, de modo que deveria a Impetrante ter trazido aos autos todas as informações possíveis, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios, para demonstrar que, mesmo tendo tomado duas doses da vacina ainda corre risco de ser contaminada pelas formas graves da Covid-19. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA 750/21. DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE ENFERMIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O ato judicial que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão 'direito líquido e certo' significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. 2. Não se reconhece o direito líquido e certo da Impetrante se há documento concluindo que os relatórios juntados não são suficientes para o enquadramento dela em qualquer dos grupos de risco para a COVID-19, de forma a lhe ser deferido o regime de teletrabalho. 3. Writ denegado.” (Acórdão 1330738, 07026801320218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5.4.2021, publicado no DJE: 2.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo a Impetrante se desincumbido do ônus que lhe é atribuído, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Custas finais pela Impetrante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora